Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702741-21.2024.8.07.0014 RECORRENTE: APC SOLUTIONS FOMENTO MERCANTIL- FACTORING LTDA RECORRIDO: VERTICAL CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que julgou improcedente a ação monitória, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os cheques que fundamentam a ação monitória foram pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A oposição de embargos monitórios tem por consequência a conversão do procedimento monitório em procedimento ordinário, pelo que a cognição da controvérsia é ampliada, de modo a permitir juízo definitivo sobre a existência ou não do crédito afirmado pelo credor. 4. O documento apresentado como prova da quitação da dívida mencionou todos os cheques cobrados, indicou o pagamento dos títulos e teve sua firma reconhecida em cartório como autêntica, na forma do art. 411, I, do CPC. Por consequência, é meio de prova idôneo à comprovação do pagamento do débito, especialmente quando inexistem, nos autos, outros elementos que indiquem o contrário ou que o documento é falso. 5. A ré foi capaz de opor defesa apta a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito afirmado pela autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta afronta aos artigos 17 da Lei no 7.357/85, e 320 do Código Civil, aduzindo violação aos princípios da autonomia e abstração dos títulos de crédito, bem como da presunção de boa-fé do portador. Alega ter adquirido os cheques de forma legítima, não havendo nos autos qualquer evidência de má-fé ou irregularidade. Sustenta que admitir a carta de anuência como prova suficiente para extinguir os direitos do portador legitima manobras fraudulentas e desvirtua a segurança jurídica inerente aos títulos de crédito. Afirma que a decisão vergastada, ao dispensar a parte recorrida de comprovar a quitação do débito de forma incontroversa, impôs à insurgente o ônus de refutar alegações genéricas, comprometendo o equilíbrio processual e o devido processo legal. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando números de julgados do STJ para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ALICE DIAS NAVARRO, inscrita na OAB/DF sob o no 47.280. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17 da Lei no 7.357/85, e 320 do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, a apelante se limitou dizer que o documento é falso pelo simples fato de ter sido produzido mais de 2 (dois) anos após o vencimento dos cheques e deixou de requerer a produção de prova apta a comprovar a falsidade documental. Nessa linha de entendimento, o documento apresentado como prova da quitação da dívida mencionou todos os cheques que acompanham a petição inicial, indicou o pagamento de todos eles e teve sua firma reconhecida em cartório como autêntica, na forma do art. 411, I, do CPC[2]. Por consequência, é meio de prova idôneo à comprovação do pagamento do débito quando inexistem, nos autos, outros elementos que indiquem o contrário ou que o documento é falso. Diante dos elementos constantes nos autos, conclui-se que a devedora foi capaz de opor defesa apta a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito afirmado pela autora, nos termos do art. 373, II, do CPC” (ID 65544955). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, , também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, acrescenta-se que, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por derradeiro, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome da advogada ALICE DIAS NAVARRO, inscrita na OAB/DF sob o no 47.280. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003